Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704690-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HERBETH FRANCO QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, TIM S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Herbert Franco Queiroz contra o acórdão no 2025643 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele, por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. BRB Banco de Brasília S.A. apresentou contrarrazões aos embargos de declaração. Suscitou preliminar de não conhecimento e pediu o desprovimento do recurso (id 75913750). Intime-se Herbert Franco Queiroz para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator